Tribunal: TJES
Processo: 5046837-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046837-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AM SILVA PROMOTORA FINANCEIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. MÁ-FÉ DA CORRESPONDENTE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §1º, CDC). TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença de ID 18314113 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA.

Em síntese, a Autora narra que foi contatada por correspondente bancária do Banco Pan com proposta de portabilidade para redução de juros de um contrato anterior. Acreditando estar realizando a portabilidade, seguiu as instruções, enviou documentos e realizou biometria facial. Contudo, foram creditados dois novos empréstimos em sua conta. Sob orientação da suposta gerente, a autora transferiu os valores recebidos via PIX para a empresa promotora, acreditando tratar-se do procedimento de quitação da dívida anterior. Os descontos triplicaram em sua folha, restando configurada a fraude.

O juízo
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo o vício de consentimento e a falha na prestação do serviço, declarando a nulidade dos contratos. No entanto, entendeu que a autora concorreu substancialmente para a concretização do prejuízo, razão pela qual afastou o pleito de indenização por danos morais, julgando procedente apenas o pedido de declaração de nulidade dos empréstimos e danos materiais (restituição das parcelas descontadas).

Irresignada, a Ré interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais (ID 18314186), sustenta a regularidade das contratações comprovada por biometria facial e geolocalização, a ausência de ato ilícito, pois o valor foi creditado na conta da autora, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, alegando que a transferência via PIX rompe o nexo de causalidade com o banco e, por fim, que não houve vício de vontade, mas arrependimento ou imprudência da consumidora.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe o dever de transparência e o equilíbrio contratual.

Partindo dessa premissa, as teses recursais de regularidade da contratação e ausência de ato ilícito não encontram amparo jurídico, pois, embora o banco tenha apresentado o dossiê de biometria facial, resta evidente o erro substancial, previsto nos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil,
in verbis:

Art. 138.

São
anuláveis
os negócios jurídicos, quando
as declarações de vontade emanarem de erro substancial
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O
erro é substancial
quando:

I - interessa à
natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;
[...]

Nesse ínterim, infere-se dos autos que o consentimento da Autora restou viciado, pois ela acreditava estar contratando uma portabilidade benéfica, e não novos empréstimos que oneravam sua renda, de modo que o uso da biometria facial serviu apenas como ferramenta tecnológica para consumar o engodo perpetrado pelo correspondente bancário.

Quanto à responsabilidade, o banco Recorrente responde
solidariamente
pelos atos de seus parceiros comerciais, conforme o artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 7º [...] Parágrafo único.

Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.

Art. 25 [...] § 1°.

Havendo mais de um responsável pela causação do dano,
todos responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.

Cumpre salientar que, se o correspondente bancário integra a cadeia de fornecimento, a instituição financeira tem o dever de fiscalizar sua atuação, aplicando-se,
in casu,
a Súmula 479 do STJ, que estabelece
a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias, caracterizando o chamado "fortuito interno".

Por sua vez, a alegação de culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade do banco deve ser rejeitada, pois o fato de a Autora ter realizado condutas ativas não isenta a instituição financeira, pois como bem aventado na sentença de origem e acolhido neste voto,
as instituições financeiras devem conferir quem efetivamente está contratando os serviços, se os correntistas ou terceiros fraudadores, agindo com total cautela no ato da contratação para diminuir e/ou evitar a ocorrência de fraudes bancárias.

Ressalte-se que a sentença de origem já modulou a responsabilidade ao reconhecer a concorrência de causas, fundamentando que a imprudência da Autora ao enviar documentos, tirar
selfies
e clicar em
links,
foram causas determinantes para o afastamento do dano moral. Assim, como não houve recurso da parte Autora quanto a esse ponto, a decisão que negou os danos morais e limitou a condenação aos danos materiais deve ser preservada, sob pena de
reformatio in pejus.

Por fim, a restituição dos valores descontados (dano material) é imperativa para evitar o enriquecimento ilícito do banco, nos termos do Art. 884 do Código Civil
(“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”)
, uma vez que o contrato que originou tais descontos foi declarado nulo por vício de vontade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)